Tribunal: TJES
Processo: 0020164-76.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020164-76.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDIMAR FREITAS MIRANDA MOREIRA e outros (10)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA FUNDAMENTO CENTRAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos por Edimar Freitas Miranda Moreira e outros contra acórdão que negou provimento às apelações cíveis interpostas tanto pelos autores quanto pelo Município de Serra, em ação declaratória que reconheceu a prescrição do pedido de reajuste salarial previsto na Lei Municipal n. 1.845/
19
95, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa. Os embargantes alegaram omissão quanto à análise dos arts. 926 e 927 do CPC, ao argumento de decisões divergentes entre o presente caso e ação coletiva anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos arts. 926 e 927 do CPC, especialmente no que tange à uniformização jurisprudencial e à distinção entre o presente caso e decisão proferida em ação coletiva similar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e coerente os fundamentos centrais da controvérsia, ao afirmar que a prescrição decorre da natureza temporária do direito pleiteado, com termo final em 1996, tornando irrelevantes decisões posteriores.

4.
Não há contradição ou omissão, pois a fundamentação do acórdão permite concluir que os artigos 926 e 927, do CPC, foram implicitamente superados ou considerados inaplicáveis.

5.
A jurisprudência do STJ entende que a simples existência de decisões divergentes não configura omissão quando os fundamentos da decisão impugnada são suficientes para sua compreensão.

6.
O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria controvertida é efetivamente analisada, conforme entendimento consolidado no STJ e na Súmula 211.

7.
O mero inconformismo com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A existência de decisões divergentes não configura omissão quando o acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e suficiente para justificar sua conclusão.

2.
O prequestionamento implícito é válido quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

3.
O inconformismo com o resultado do julgamento não enseja oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 926, 927, 1.025; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02-05-2013, DJe 16-05-2013. Súmula 211/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0020164-76.2019.8.08.0048
.

EMBARGANTES: EDIMAR FREITAS MIRANDA MOREIRA E OUTROS.

EMBARG
ADO:
MUNICÍPIO D
E
SERRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Edimar Freitas Miranda Moreira
,
Lourdes Maria Bonfim Ribeiro, Vera Lúcia Augusto, Mônica Dutra, Altamir Aroldo Bergamaschi, Irinete Duarte da Silva Sousa, Estevão Gonçalves, Milton Gil Gomes, Albertina Guimarães dos Santos, Patrícia Geovanna Barbosa Scaquete

e Rosania Correa dos Santos Costa

op
u
s
eram
embargos de declaração
reiterados
em razão d
o venerando acórdão
(id 9777124)

que
negou provimento
ao
s
recurso
s
de apelação
interp
o
s
to
s por ambas as partes - autores
(ora

embargantes
)
e réu
(
Município
d
e Serra) –
contra a r.
“sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquele juízo, nos autos da ação declaratória, que reconheceu a prescrição do pedido inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça”
(fl. 02)
.

Nas razões
recursais
(
id 9940394
)
o
s
embargante
s

sustent
aram
, em síntese,
que
o venerando acórdão incorreu em omissão,
uma vez que
“não houve manifestação acerca de pontos que a embargante crê serem cruciais, até mesmo para fins de prequestionamento. Em especial, a falta de manifestação acerca do art. 926, CPC, diante das díspares decisões adotadas, uma neste processo e outra em ação coletiva”
(fl. 01).

Requere
ram
que seja “provido os presentes embargos de declaração, de modo a ser obtida manifestação expressa acerca da distinção entre este caso e o proveniente da ação coletiva (0906782-84.2002.8.08.0048), e, em vista disso, ser reconhecida a ofensa ao art. 926 e 927, ambos do CPC” (id 9940394, fls. 03-4).

C
ontrarrazões
apresentadas pel
o
embargad
o
no id
15696892
,
pugn
ando
pelo desprovimento do recurso
.

O recurso não merece provimento.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA – REAJUSTE SALARIAL - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA – LEI MUNICIPAL Nº 1.845/95 – MARCO INICIAL – FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO - RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - O reajuste salarial pleiteado pelos autores foi concebido de forma temporária, por prazo específico, isto é, até a data de 1º de junho de 1996. A partir do prazo final para concessão do reajuste salarial em questão teve início o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da pretensão autoral, que se encerrou no dia 01/06/2001.

2 - Considerando o ajuizamento da presente demanda apenas no dia 10/09/2019, ou seja, mais de dezoito anos após o prazo final, verifica-se a incidência da prescrição.

3 - Os créditos em desfavor da Fazenda Pública Municipal, independente da natureza a que se referem, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme previsão contida no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

4 - Operou-se a preclusão do direito do ente público de impugnar a concessão da benesse concedida aos autores, porquanto deveria tê-lo feito na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, nos termos do art. 100 do CPC.

5 - Recursos conhecidos e desprovidos.

A ementa do venerando acórdão
do julgamento
da
s
apelaç
ões

deu enfoque na temática d
a preclusão, ou seja, o acórdão enfrentou diretamente a tese dos autores, esclarecendo que a norma possuía vigência temporal delimitada e, por isso, não se aplicava a tese de trato sucessivo, nem a Súmula 85/STJ.

A propósito,
numa linha
argumentativa coerente,
denota-se que
o
v
enerando
acórdão é claro ao afirmar que o direito pleiteado teve termo final em 1996 e está prescrito desde 2001, sendo, portanto, irrelevantes decisões supervenientes sobre casos diversos, inclusive coletivos.

N
essa perspectiva,
n
ão há contradição interna,
dado que
a conclusão de prescrição total é coerente com os fundamentos adotados, que enfatizam a natureza temporária da norma e a ausência de prestações continuadas.

Quanto ao
s
art
s
. 926 e 927, do CPC, ainda que
n
o
decisum
embargado
não tenha
sido
mencionado expressamente esses artigos, a fundamentação adotada pressupõe a superação ou inaplicabilidade de eventual precedente em sentido diverso. A existência de decisões divergentes não implica omissão, desde que a fundamentação permita compreender os motivos da decisão.

No mais, o prequestionamento (dos arts. 926 e 927, do CPC) pretendido pel
os
embargante
s
não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

Por fim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige prequestionamento explícito quando a matéria foi devidamente analisada. A súmula 211 do STJ, o art. 1.025 do CPC e a orientação consolidada do STJ corroboram essa interpretação.

Em suma, o
que se percebe é que
os
embargante
s
simplesmente manifest
aram
inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.
Acompanho o relator.